Tribunal: STF
Processo: ARE 1254377
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA NO PAGAMENTO DE TODOS OS DEPÓSITOS DE FGTS, NO PERCENTUAL DE 8% AO MÊS SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, NO PERÍODO DE CINCO ANOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPREENDENTE. PEDIDO NO MÉRITO, DE PROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO, SOBRE A PRELIMINAR, NÃO MERECE GUARIDA A TESE APRESENTADA, UMA VEZ QUE A RECLAMANE SUSTENTA EM SUA EXORDIAL SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SENDO DESAMPARADAS AS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE SEU CONTRATO DE TRABALHO. ADEMAIS, A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA E BEM PRESTADA, NÃO HAVENDO PERCALÇOS. O RECLAMADO APRESENTA CONTESTAÇÃO COM ARGUMENTOS QUE ENTENDE CAPAZES DE REBATER A PRETENSÃO AUTORAL, SENDO DISPENSÁVEL A EXISTÊNCIA DE TÓPICO ESPECÍFICO QUANDO O ASSUNTO É NITIDAMENTE ABORDADO NO CORPO DA PEÇA PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO A PRETENSÃO AUTORAL, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS NO PRESENTE VOTO. NO CASO ESPECÍFICO, TRATA-SE DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.609, PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, GRATIFICAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS.  RESTA-SE INCABÍVEL O PAGAMENTO DE FGTS, POIS DIREITOS TRABALHISTAS NÃO SÃO EXTENSÍVEIS A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 2ª TURMA RECURSAL, E ACOMPANHADO POR ESTE COLEGIADO, UNIFORMIZANDO O TEMA DISCUTIDO, EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, COM ACRÉSCIMOS APRESENTADOS. CUSTAS ISENTAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, EX VI DO ART. 55, SEGUNDA PARTE, DA LJE, C/C ART. 85 DO CPC, FICANDO SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa a arts. 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que, “A decisão recorrida encontra obstáculo nos preceitos constitucionais vinculados ao art. 37, II, e § 2º da CRFB, dando ensejo, ainda mais, à insegurança jurídica dos trabalhadores que são contratados pela administração pública sem aprovação em concurso público.” (eDOC 7, p. 10)
    Aduz-se, ainda, que “O STF, por sua vez, não apenas reafirmou a jurisprudência uníssona da Corte no sentido de declarar inconstitucional a bula ao art. 37, II, da CF como, também, previu a necessidade de obediência ao art. 37, § 2º, previsto também na CRFB, modulando os efeitos para que houvesse (tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.” (eDOC 7, pp. 11/12) 
    A Presidência da 1ª Turma Recursal do TJAC inadmitiu o recurso extraordinário, ante o óbice da súmula 282 do STF; e por entender que “A suposta ofensa à norma constitucional não deve ser reflexa, mas direta, devendo haver debate e decisão prévios da quaestio juris pelo órgão colegiado”. (eDOC 10)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Com efeito, as razões do agravo estão dissociadas da decisão agravada. O agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento de que ““A suposta ofensa à norma constitucional não deve ser reflexa, mas direta, devendo haver debate e decisão prévios da quaestio juris pelo órgão colegiado.” (eDOC 8, p. 98)
    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Mesmo que superado tal óbice, verifico que os dispositivos tidos por violados não foram prequestionados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para tal fim.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente